Tribunal: TJMT
Processo: 1008005-62.2024.8.11.0004
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008005-62.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDILVA PEREIRA MACIEL - CPF: 620.896.091-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Fornecimento de medicamento
s não
incorporado
s
ao sus. Requisitos do tema
6 do STF
.
Omissão sanada.
Embargos
parcialmente
acolhidos sem efeitos infringentes.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão
que, em apelação cível, manteve a obrigação de fornecimento dos medicamentos
Atezolizumabe
1.200mg e
Bevacizumabe
1.000mg, a cada 21 dias e por tempo indeterminado, à autora portadora de neoplasia maligna de fígado, com direcionamento prioritário da obrigação ao ente estadual. O embargante sustenta contradição e omissão quanto à análise dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471), requerendo a improcedência da ação.

II.
Questão em discussão

2.
Há
duas questões em discussão:

(i) verificar se
houve
contradi
ção
, por ter reconhecido
a necessidade do
fornecimento do medicamento sem comprovação da ineficácia das
alternativas terapêuticas disponíveis no SUS;
e
(
ii
) apurar se houve omissão, por ausência de manifestação expressa sobre os critérios fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral
.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado analisou detidamente os requisitos do Tema 106 do STJ, mas não enfrentou expressamente os critérios do Tema 6 do STF, configurando omissão sanável.

5.
O STF, no RE 566.471 (Tema 6), fixou que o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS depende do preenchimento de requisitos cumulativos: laudo médico circunstanciado que comprove imprescindibilidade e ineficácia das alternativas do SUS; incapacidade financeira do paciente; registro na ANVISA; inexistência de substituto terapêutico incorporado; comprovação científica da eficácia; e prévia negativa administrativa ou mora na CONITEC.

6.
Todos os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 estão presentes, justificando a excepcionalidade da concessão judicial dos medicamentos, sem alteração da conclusão do acórdão embargado.

IV.
Dispositivo
e tese

7
.
Embargos
parcialmente
acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

“
1
.

A ausência de manifestação expressa sobre o Tema 6 do STF configura omissão sanável em embargos de declaração.
2.
O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF no RE 566.471.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 196; CPC, art. 1.022; Lei 8.080/1990, art. 17, IX; Lei 13.411/2016.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 566.471, Tema 6 da Repercussão Geral, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra
acórdão
proferid
o por esta
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
no julgamento das
A
pelaç
ões
Cíve
is
, nos
autos da Ação
de Obrigação de Fazer
n.
1008005-62.2024.8.11.0004
, em trâmite n
o Juízo da
4
a Vara
Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
,
que
, à unanimidade,
negou provimento ao recurso
do embargante
e deu parcial provimento ao recurso do Município de Barra do Garças, mantendo a obrigação de fornecimento dos medicamentos
Atezolizumabe
1.200mg e
Bevacizumabe

1.000mg
,
a serem ministrados a cada 21 dias, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica,
à
parte autora
, portadora de neoplasia maligna de fígado, com direcionamento prioritário da obrigação ao ente estadual.

Nas razões recursais, o
embargante alega, em síntese, que
houve contradição e omissão n
o acórdão quanto à análise dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), que trata especificamente da concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas oficiais do SUS.

Sustenta que
há contradição porq
ue a parte autora não comprovou a ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS (cirurgia e quimioterapia).
Embora tenha apresentado
laudo
médico este
é genérico e não esclarece alternativas terapêuticas previamente tentadas.

Argumenta que
não houve manifestação expressa sobre: (i) a existência de negativa administrativa prévia
; (
ii
) a avaliação
ou mora da CONITEC; (
i
i
i
) a demonstração da inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS
e imprescindibilidade dos medicamentos
; e (
i
v
) a comprovação científica robusta da eficácia e segurança do fármaco pleiteado.

Diante disso, requer
o acolhimento dos embargos para que sejam sanad
o
s
os vícios
apontad
o
s, com a consequente modificação do julgado para julgar improcedente o pedido inicial, ante o não preenchimento dos requisitos exigidos pelo STF
(Id 306258377).

Em contrarrazões,
a embargada, representada pela Defensoria Pública,
pugna
pel
a rejeição
dos embargos,
sob o argumento de que o
acórdão analisou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, tratando-se de mera irresignação com o resultado do julgamento
(Id 313087379)
.

É o relato.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do presente recurso de embargos de declaração, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Dessume-se dos autos que
o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Barra do Garças
manejaram
recurso
s
de Apelação
Cível
contra a
decisão
proferida pelo Juízo da
4
a Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças/MT
.

A
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
sob minha relatoria, julgou, à unanimidade, pelo não provimento do recurso no dia 7 de
agosto
de 2025, nos termos da seguinte ementa:

Ementa
:
Administrativo e processual civil. Ação de obrigação de fazer. Saúde pública. Fornecimento de medicamento de alta
complexidade não incorporado ao SUS. Competência territorial. Valor da causa. Responsabilidade solidária e direcionamento da obrigação. Recurso do estado desprovido; recurso do município parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por particular em face do Município de Barra do Garças e do Estado de Mato Grosso, visando ao fornecimento do medicamento
Atezolizumabe
+
Bevacizumabe
1000mg, necessário ao tratamento oncológico urgente da autora. O juízo de origem deferiu o pedido. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso alegando incompetência territorial do juízo, inidoneidade do valor da causa e ausência de preenchimento dos requisitos do Tema 106 do STJ. O Município também recorreu, requerendo direcionamento da obrigação de fornecimento prioritariamente ao Estado, por se tratar de tratamento de alta complexidade.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande é competente para julgar a demanda, em razão da Resolução no 09/2019 do TJMT; (
ii
) estabelecer se o valor da causa deve ser limitado ao PMVG da Tabela CMED; (
iii
) verificar se estão preenchidos os requisitos para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, conforme o Tema 106 do STJ; e (
iv
) determinar se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. A Resolução no 09/2019 do TJMT foi declarada ilegal e inaplicável pelo STJ (IAC 10), não podendo fundamentar alegação de incompetência territorial absoluta.

4. O valor da causa pode basear-se em orçamentos obtidos no mercado privado, pois o PMVG da Tabela CMED se aplica apenas a compras administrativas diretas, e não a aquisições determinadas judicialmente com bloqueio de verbas.

5. O artigo 292 do CPC autoriza a fixação do valor da causa com base no benefício econômico buscado, inexistindo obrigação legal de adoção da CMED.

6. O laudo médico é fundamentado e contemporâneo à propositura da ação, atestando a imprescindibilidade do tratamento prescrito, inexistência de alternativas viáveis no SUS e urgência da terapêutica.

7. Restam preenchidos todos os requisitos do Tema 106 do STJ: ineficácia do SUS, incapacidade financeira, registro na ANVISA, prescrição fundamentada e ausência de conflito de interesse.

8. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a possibilidade de fornecimento judicial de medicamentos não padronizados, desde que cumpridos os requisitos legais.

9. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos de alta complexidade é solidária entre os entes federados, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento conforme as normas de repartição de competências.

10. O tratamento descrito nos autos é de alta complexidade, cabendo ao Estado de Mato Grosso o cumprimento principal da obrigação, com responsabilidade subsidiária do Município.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido; recurso do Município de Sinop parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A Resolução no 9/2019 do TJMT é ilegal para fins de declaração de incompetência territorial e não afeta a competência originária. 2. O valor da causa em ações de fornecimento de medicamentos pode ser fixado com base em orçamentos privados que reflitam o benefício econômico almejado. 3. Na responsabilidade solidária dos entes federativos pela saúde, o fornecimento de tratamentos de alta complexidade cabe prioritariamente ao Estado, com atuação subsidiária do Município.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução TJMT no 9/2019; Lei 10.742/2003; CPC, art. 292; CF/1988, art. 196; Lei 8.080/90, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC 10, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.04.2022; STF, RE 666.094; STF, Tema 1.234; STF, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux; TJMT, N.U. 1011418-95.2024.8.11.0000, rel. José Luiz Leite
Lindote
, j. 02.10.2024; TJ-MT, 10004853420228110000, rel. Márcio Vidal, j. 16.05.2022.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso opôs o presente recurso apontando contradição e omissão no acórdão embargado.

C
om a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
merece
parcial acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualq
uer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

De fato, embora
tenha sido analisado n
o acórdão detidamente os requisitos do Tema 106 do STJ (REsp 1.657.156/RJ), não houve manifestação específica sobre os critérios fixados pelo STF no Tema 6, que trata especificamente da concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas oficiais do SUS.

Passo, portanto, a suprir a omissão apontada, integrando o julgado neste ponto específico,
sem, contudo, modificar
a conclusão alcançada no acórdão embargado.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

“
O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro
(prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras; (
ii
) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (
iii
) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.
”

Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração no mesmo recurso, o STF esclareceu que, para medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados às listas do SUS, devem ser observados os seguintes requisitos cumulativos:

“
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e

Existência de registro do medicamento na ANVISA.
”

Além disso, a jurisprudência do STF tem exigido:

“
A demonstração da inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS;

A comprovação de eficácia do medicamento pleiteado, com base na medicina baseada em evidências;

A demonstração de prévio requerimento administrativo ou mora na apreciação pela CONITEC.
”

Passo a analisar cada um desses requisitos à luz do caso concreto:

I –

Comprovação da imprescindibilidade do medicamento
:

Conforme já analisado no acórdão embargado, o laudo médico acostado aos autos, firmado pelo Dr. Tiago
Cerzósimo
de Oliveira (CRM/MT 6272), atesta de forma clara e fundamentada que a embargada é portadora de hepatopatia crônica e apresenta massa hepática com características radiológicas de
hepatocarcinoma
, com sorologias para hepatite C positiva e função hepática preservada (
Child
A), com alfafetoproteína de 6600, permitindo o diagnóstico presuntivo de neoplasia maligna de fígado (CID C22).

O referido laudo médico indica expressamente que a avaliação da cirurgia oncológica e hepática contraindicou a abordagem cirúrgica por considerar o tumor
irressecável
, sendo necessário o tratamento sistêmico com
Atezolizumabe
+
Bevacizumabe
como forma de redução da doença e possível reavaliação posterior da indicação cirúrgica.

O médico assistente ressalta ainda que
“
tal tratamento deve ser liberado o mais breve possível, sob o risco de progressão de doença, insuficiência hepática e morte
”
, evidenciando a urgência e imprescindibilidade do tratamento prescrito.

Portanto,
ficou
devidamente comprovada a imprescindibilidade do medicamento no caso concreto, atendendo ao primeiro requisito exigido pelo STF.

II –
Inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS
:

Quanto à inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, o laudo médico é categórico ao afirmar que
“
o tratamento não é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde
–
SUS
”
.

Além disso, o médico esclarece que a abordagem cirúrgica, que seria a alternativa terapêutica padrão disponível no SUS para casos de neoplasia hepática, foi contraindicada por considerar o tumor
irressecável
, demonstrando a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no sistema público para o caso específico da embargada.

A Nota Técnica n
.
250068 do Ministério da Saúde, juntada aos autos, confirma que os medicamentos
Atezolizumabe
e
Bevacizumabe
não estão previstos em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para a situação clínica da demandante e não estão inseridos no SUS.

M
ais,
menciona que a quimioterapia seria a opção disponível no SUS. Contudo, o laudo médico fundamentado demonstra que, no caso específico da embargada, essa alternativa não seria eficaz, considerando as particularidades do quadro clínico apresentado, especialmente a
irressecabilidade
do tumor e a necessidade de redução da doença para posterior reavaliação da possibilidade cirúrgica.

Portanto,
ficou
demonstrada a inexistência de substituto terapêutico eficaz incorporado pelo SUS para o caso concreto, atendendo ao segundo requisito exigido pelo STF.

III –
Comprovação de eficácia do medicamento pleiteado
:

No que tange à comprovação da eficácia do medicamento pleiteado com base na medicina baseada em evidências, a Nota Técnica n
.
250068
do Núcleo de Apoio Técnico (NAT)
, juntada aos autos, traz informações relevantes sobre as evidências científicas que fundamentam a eficácia da combinação
Atezolizumabe
e
Bevacizumabe
para o tratamento do carcinoma hepatocelular.

Segundo a referida nota técnica,
“
a combinação
atezolizumabe
e
bevacizumabe
foi testada e é aprovada para pacientes com carcinoma hepatocelular avançado metastático que nunca receberam qualquer tratamento sistêmico. Os dados comprovando a eficácia desta combinação vêm do estudo IMBrave150, no qual 336 pacientes foram tratados com essa combinação e 165 com o
sorafenibe
, que era o padrão até o momento. O grupo
atezolizumabe-bevacizumabe
teve ganho em taxa de resposta (27.3%
vs
11.9%), sobrevida livre de progressão (6.8
vs
4.3 meses) e sobrevida global, com 67% de pacientes vivos após 1 ano de tratamento, comparado com 54.6%.
”

O estudo IMBrave150 mencionado
no parecer do NAT
constitui um ensaio clínico randomizado de fase III, que representa alto nível de evidência científica, conforme os critérios da medicina baseada em evidências. Os resultados desse estudo demonstram ganhos significativos em desfechos clinicamente relevantes, como taxa de resposta, sobrevida livre de progressão e sobrevida global, em comparação com o tratamento padrão anterior.

Portanto,
ficou
comprovada a eficácia do medicamento pleiteado com base em evidências científicas de alto nível, atendendo ao terceiro requisito exigido pelo STF.

IV –
Incapacidade financeira d
a
paciente
:

Conforme já analisado no acórdão embargado,
ficou
devidamente comprovada a hipossuficiência financeira da embargada para arcar com os custos do tratamento, pois é desempregada e o medicamento possui elevado valor, conforme demonstram os documentos acostados aos autos
.

O próprio embargante reconheceu expressamente em suas razões recursais que o requisito da incapacidade financeira está
“
objetivamente comprovado
”
nos autos, não havendo controvérsia sobre esse ponto.

Portanto,
ficou
demonstrada a incapacidade financeira da embargada para arcar com o custo do medicamento prescrito, atendendo ao quarto requisito exigido pelo STF.

V –
Registro na ANVISA
:

Quanto ao registro na ANVISA,
o parecer do NAT
confirma expressamente que os medicamentos
Atezolizumabe
e
Bevacizumabe
possuem registro válido na ANVISA.

O próprio embargante reconheceu expressamente em suas razões recursais que o requisito do registro na ANVISA está
“
objetivamente comprovado
”
nos autos,
inexistindo, portanto,
controvérsia sobre esse ponto.

Desse modo
,
ficou
demonstrado que os medicamentos pleiteados possuem registro na ANVISA, atendendo ao quinto requisito exigido pelo STF.

VI –
Prévio requerimento administrativo ou mora na apreciação pela CONITEC
:

No que se refere ao prévio requerimento administrativo ou mora na apreciação pela CONITEC, verifica-se que a embargada comprovou nos autos a negativa administrativa ao seu pedido de fornecimento dos medicamentos, conforme
o
fício juntado
aos autos
.

Embora não haja comprovação específica de pedido de incorporação dos medicamentos à CONITEC ou mora na sua apreciação, a jurisprudência do STF tem flexibilizado esse requisito quando demonstrada a urgência do caso e a negativa administrativa ao fornecimento do medicamento, como ocorre na hipótese dos autos.

Destarte, consta do parecer técnico do NAT, expressamente,
que os medicamentos pleiteados não foram avaliados pela CONITEC para a condição clínica da embargada, o que evidencia a inexistência de análise administrativa prévia sobre a incorporação dos fármacos ao SUS para o tratamento específico da neoplasia maligna de fígado.

Considerando o quadro de urgência demonstrado no laudo médico, com risco de
“
progressão de doença, insuficiência hepática e morte
”
, e a comprovação da negativa administrativa ao fornecimento dos medicamentos, entendo que
ficou
atendido, na medida do possível, o sexto requisito exigido pelo STF.

Diante de tais considerações,
verifico que todos os requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral estão devidamente preenchidos no caso concreto, justificando a excepcionalidade da concessão judicial dos medicamentos não incorporados às listas do SUS.

A situação da embargada enquadra-se perfeitamente na hipótese excepcional admitida pelo STF, uma vez que:
h
á comprovação, por meio de laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados e da ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS para o caso específico;
e
stá demonstrada a incapacidade financeira da embargada para arcar com o custo do tratamento;
o
s medicamentos possuem registro na ANVISA;
n
ão há substituto terapêutico eficaz incorporado pelo SUS para o caso concreto;
a
eficácia dos medicamentos está comprovada por evidências científicas de alto nível (ensaio clínico randomizado de fase III);
h
ouve negativa administrativa ao fornecimento dos medicamentos, e a CONITEC não avaliou a incorporação dos fármacos para a condição clínica específica da embargada.

Portanto, mesmo após a análise específica dos requisitos do Tema 6 do STF, mantém-se inalterada a conclusão do acórdão embargado quanto à obrigação dos entes públicos de fornecerem os medicamentos pleiteados à embargada.

Importante destacar que
a concessão judicial de medicamentos não incorporados
ao
SUS deve ocorrer apenas em caráter excepcional, quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento e a ausência de alternativas terapêuticas eficazes no sistema público.

No
presente caso
, verifica-se que tal excepcionalidade encontra-se devidamente configurada
conforme acima exposto.

Com efeito, a embargada é portadora de neoplasia maligna de fígado (CID C22), enfermidade grave e potencialmente fatal, cuja evolução exige resposta terapêutica célere. O laudo médico acostado aos autos atesta expressamente o risco de progressão da doença, insuficiência hepática e morte caso o tratamento não seja iniciado com brevidade, circunstância que evidencia a urgência da medida.

Além disso, a alternativa terapêutica disponível no SUS – a abordagem cirúrgica – mostrou-se inviável, uma vez que o tumor foi considerado
irressecável
, restando, portanto, ineficaz no caso concreto.

Ressalte-se, ainda, que a eficácia da combinação dos fármacos
Atezolizumabe
e
Bevacizumabe

está
,
solidamente
,
comprovada por ensaio clínico randomizado de fase III (IMBrave150), que demonstrou ganhos significativos em desfechos clinicamente relevantes, reforçando a segurança científica da indicação.

Importa destacar, por fim, que o tratamento pleiteado visa não apenas o controle da enfermidade, mas também a redução tumoral, permitindo eventual reavaliação da indicação cirúrgica, o que representa uma chance concreta de melhora no prognóstico da paciente.

Assim, diante da gravidade do quadro clínico, da urgência atestada, da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS e da robustez das evidências científicas quanto ao tratamento postulado, mostra-se plenamente justificada a concessão excepcional do fármaco requerido.

Ante o exposto,
ACOLHO
PARCIALMENTE
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos inf
ringentes, mantendo
integralmente o resultado
da decisão
anteriormente proferid
a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025